Tribunal: TJMT
Processo: 1044898-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044898-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO LEITE DE JESUS - CPF: 368.533.131-00 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PEDRO LEITE DE JESUS

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

– NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO
ATRAVÉS DO PATRONO CADASTRADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO
POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTOR
NÃO LOCALIZADO
NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DE PROSSEGUIR COM O FEITO
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte através do patrono cadastrado nos autos. Se a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Leite de Jesus, visando reformar a sentença id. 204680438, proferida pelo Juízo da 11° Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedent
e os pedidos formulados na ação
inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
foram fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 204680440), a parte apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença, invocando o seguinte questionamento fático-jurídico, no mérito:

1.

Da intimação pessoal da parte para comparecimento na perícia médica;

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita.

A parte apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em sede de contrarrazões
,
id. 204680442, rebateu as alegações da parte apelante, e defendeu o desprovimento recursal por falta de amparo fático-probatório.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PEDRO LEITE DE JESUS

APELADO(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho os benefícios.

Da intimação pessoal da parte para comparecimento na perícia médica;

Como anteriormente relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por Pedro Leite de Jesus (id. 204680439), contra a sentença (id. 204680438), proferida pelo juízo da 11o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de cobranç
a de seguro obrigatório (DPVAT)

ajuizada em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Embora devidamente intimado através de seu patrono, para comparecer e ser submetido ao exame pericial, o autor não atendeu ao chamado judicial, bem como não foi localizado pessoalmente no endereço informado nos autos.

Sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.

Assim, o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação se impõe, uma vez que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e modificativo daquele.

(...)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, o pedido da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
proposta por
PEDRO LEITE DE
JESUS

em
face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execuçãodo valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §
3o, do Código de Processo Civil”
.

Inconformada, a parte autora, ora apelante, recorre
u
da decisão.

Pois bem.

A parte apelante alega em seu recurso que a intimação foi direcionada ao seu patrono, mas que deveria ter sido feita de forma pessoal, por
se tratar de ato personalíssimo.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo
se
fixado no teto da cobertura legal, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 474, senão vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação
da perícia médica para o dia 22
/0
6/2022, no período das 8h até 12h, no consultório do perito nomeado,
a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, como certificado no ID
204680428.

N
a sequência, o juízo condutor do feito determinou que fosse realizada a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento
do feito no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção, uma vez que não compareceu na perícia
(ID
204680429).

No movimento de ID 20
4680436
foi juntada certidão negativa do oficial de justiça comunicando a impossibilidade de intimação da parte autora,
pois o endereço informado no mandado é insuficiente para localizar o intimado.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal da parte autora no endereço informado nos autos, sobreveio a sentença de improcedência ID
204680438
.

Nesse sentido, tem o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ
– AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (TJMT, APELAÇÃO No 22972/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015)”.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos, revela-se válida a intimação pessoal da autora, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.”

Segundo o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete às partes a atualização do endereço sempre que houver modificação definitiva ou temporária, devendo ser reputada válida, pois, a intimação expedida para o logradouro fornecido pelo próprio demandante:

“Art. 274 - [...] Parágrafo único - Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Assim, verificando-se que o mandado de intimação foi cumprido no endereço que a parte autora declinou na inicial, embora não tenha sido localizado no endereço informado, reputa-se válida a intimação, conforme disposto no artigo 274 do CPC, ressalvando-se que a retificação de endereço é responsabilidade da parte.

Desse modo, a incúria da autora/apelante inviabilizou o exame médico, não havendo, por conseguinte, como se assimilar a ocorrência das nulidades suscitadas no recurso
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- AÇÃO IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL –
INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - NEGATIVAS -
ENDEREÇO INSUFICIENTE
-
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA FORNECER ENDEREÇO ATUALIZADO DO AUTOR - INÉRCIA - DESÍDIA DA PARTE EM MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.”

(N.U 1004297-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023) (grifo nosso)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO
DESPROVIDO
.
Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In
casu
”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (N.U 0037038-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023) (grifo nosso)

Por tais razões,
conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

N
o
s termos do art. 85, § 11, do CPC, m
antenho a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da
causa

em favor do causídico da parte recorrida
,
o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024